Tribunal: TJSP
Processo: 2105770-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Interposição de recurso em face de despacho que determina observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em procedimento de demandas repetitivas.
Radiografia demonstra que a parte autora efetuou contratação do plano

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Interposição de recurso em face de despacho que determina observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em procedimento de demandas repetitivas.
Radiografia demonstra que a parte autora efetuou contratação do plano de expansão em modalidade diversa ou fora do período ou sequer possuem contrato – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram mediante transferência do direito de uso ou tarifa de habilitação ou planta comunitária de telefonia - PCT, não havendo contrato em relação a parte dos autores - A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação dos demandantes ao pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada gratuidade - Provimento.